Tribunal: TJDFT
Processo: 0008245-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUTADOS DISTRITAIS. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental criminal interposto contra decisão monocrática que declinou da competência da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o Conselho Especial, para julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pela 8a Vara Criminal de Brasília, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A ação penal teve início no Conselho Especial em razão do foro por prerrogativa de função dos réus, então Deputados Distritais, sendo posteriormente remetida à primeira instância após o julgamento da AP 937-QO/RJ pelo STF. Após instrução e absolvição, sobreveio recurso ministerial, distribuído à Turma Criminal, sobrevindo decisão declinatória com base na nova orientação do STF firmada no HC 232.627/DF e no Inq. 4.787 AgR-QO. O agravante sustenta violação ao juiz natural, ao devido processo legal, ao tempus regit actum e à competência recursal da Turma, além de invocar a necessidade de preservação da competência diante da ressalva do STF e da pendência de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da prerrogativa de foro possui aplicação imediata a processos já sentenciados e em fase recursal; (ii) estabelecer se, reconhecida a incidência do foro por prerrogativa de função, compete ao Conselho Especial do TJDFT julgar recurso de apelação criminal, ainda que o feito tenha tramitado em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido HC 232.627/DF, por maioria, promoveu nova inflexão em sua jurisprudência sobre foro por prerrogativa de função, ao fixar a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. (HC 232627, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-07-2025 PUBLIC 16-07-2025)
4. O STF estabelece que essa orientação possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive aqueles já sentenciados e em fase recursal, não se admitindo a perpetuatio jurisdictionis em matéria de competência absoluta.
5. “A ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência – até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso –, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos. " (Rcl 82910 MC, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, dec. monocrática, julgado em 14-08-2025)
6. As regras de competência absoluta, inclusive por prerrogativa de função, devem ser aplicadas imediatamente, “[...] independentemente da fase em que se encontrem. Essa diretriz vale inclusive para os processos já sentenciados e que estão em fase recursal.” (ED no HC 232267, Voto do Min. GILMAR MENDES em julgamento ainda não concluído), como também já decidido pelo STF na AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28-11-2014.
7. Verifica-se que os fatos imputados foram praticados por Deputados Distritais no exercício do cargo e em razão das funções, atraindo a competência originária do Conselho Especial, nos termos do art. 61, §1o, da Lei Orgânica do DF e do art. 13, I, “b”, do RITJDFT.
8. Reconhecida a competência originária, o “ Órgão Especial [...], inclusive em sede de recursos de apelação, detém competência para o processamento das ações penais em andamento[...], ainda que em situações de cessação do cargo, desde que os fatos imputados guardem relação com o exercício da função “ (TRF 3a Região, Órgão Especial, APOrd - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - 5023554-82.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 30/09/2025, Intimação via sistema DATA: 30/09/2025 – grifo nosso), não havendo usurpação de competência nem violação ao duplo grau de jurisdição.
9. A pendência de julgamento de embargos de declaração nos precedentes do STF não suspende a eficácia da tese firmada, que já possui força vinculante e aplicação imediata.
10. A adoção da nova orientação evita decisões conflitantes e assegura unidade jurisdicional, especialmente em casos conexos como os oriundos da Operação Dracon, conforme também reconhecido em precedente do TRF3 (AP 5023554-82.2022.4.03.0000).
11. A situação processual do feito é de fase recursal, com apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, devendo os autos ser remetidos ao Conselho Especial para julgamento, em razão da redefinição da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prerrogativa de foro para crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste após o término do mandato e aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive em fase recursal.
A preservação dos atos processuais já praticados não implica manutenção da competência anterior, permitindo o deslocamento do feito ao órgão competente.
A competência por prerrogativa de função, por ser absoluta, afasta a perpetuatio jurisdictionis e deve ser observada em qualquer fase do processo.
Reconhecida a competência originária do tribunal, cabe ao órgão competente julgar também os recursos interpostos no processo.